Tribunal: TJPA
Processo: 0044018-97.2015.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-04-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0044018-97.2015.8.14.0040

APELANTE: MIZAEL NUNES FIGUEIREDO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO N.º

PROCESSO Nº 0044018-97.2015.8.14.0040.

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL.

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL.

COMARCA: PARAUAPEBAS/PA (1ª VARA).

APELANTE: MIZAEL NUNES FIGUEIREDO
.

DEFENSORIA PÚBLICA: GABRIEL MONTENEGRO DUARTE PEREIRA.

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCUR
ADOR DE JUSTIÇA: ARMANDO BRASIL TEIXEIRA.

REVISORA:
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR.

RELATOR: SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA – JUIZ CONVOCADO.

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ART. 157, §2º, II DO CP.
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DE AUTORIA. IMPROCEDÊNCIA. CONJUNTO PROBATÓRIO CONSISTENTE.
VIOLAÇÃO AO ART. 226 DO CPP. TESE REJEITADA. CONDENAÇÃO BASEADA EM OUTROS ELEMENTOS DE PROVA, ENTRE ELES O DEPOIMENTO DAS VÍTIMAS E TESTEMUNHAS.

RECONHECIMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO REFERENTE À PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. ART. 29 DO CP. IMPOSSIBILIDADE.

REDUÇÃO DA PENA-BASE. POSSIBILIDADE. REAVALIAÇÃO DO ART. 59 DO CP. REANÁLISE DO CRITÉRIO DE AUMENTO PELO RECONHECIMENTO DO CONCURSO FORMAL. ACOLHIMENTO.

1.
Não há que se falar em insuficiência de provas para amparar a condenação.
Em relação a possível nulidade processual por violação ao art. 226 do CPP, improcede tal arguição quando outros elementos de prova colhidos na instrução processual são suficientes a apontar a autoria delitiva, entre eles o depoimento das vítimas.

2.
Verificada,
in casu,
que a participação do ora apelante foi determinante para a obtenção do resultado lesivo, já que prestou efetivo apoio à empreitada criminosa, não há o que se falar em participação de menor importância, prevista no art. 29 do CP.

3.

Necessidade de redução da pena-base para o mínimo legal, face a erronia do julgado quando da valoração das vetoriais do art. 59 do CP.

4. Merece também reanálise o critério de aumento de pena pelo reconhecimento do concurso formal
previsto no art. 70 do CP para 1/6 (um sexto), face a ocorrência de 02 (dois) crimes.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido. Pena redimensionada para
06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias, e mais o pagamento de 15 (quinze) dias multa, pelo crime tipificado no art.

157, §2º, II
do CPB. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 07 dias do mês de maio de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
MIZAEL NUNES FIGUEIREDO
, através da Defensoria Pública, contra sentença do Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas/PA, que o condenou à pena de 08 (oito) anos, 07 (sete) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão, a ser cumprido inicialmente em regime fechado, e mais o pagamento de 106 (cento e seis) dias-multa, pelo crime previsto no art.
157, §2º, II
do CPB (ID 17271908).

As razões recursais culminaram no pedido de
ab
solvição por ausência de provas suficientes para a manutenção do édito condenatório, bem como violação ao que dispõe o
art. 226 do CPP. Subsidiariamente, pugnou pelo reconhecimento da participação de menor importância e a redução da pena-base, bem como a diminuição da fração de aumento de pena face a incidência do concurso formal para 1/6
(ID 17272103).

Em contrarrazões, Órgão Ministerial requereu o conhecimento do presente recurso e seu desprovimento, conforme ID 17272109.

Nesta Superior Instância, a douta Procuradoria de Justiça, de igual sorte, se manifesta pelo conhecimento e desprovimento do recurso do apelo (ID 17603228).

É o relatório.

À revisão

Processo apto, com sugestão para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

VOTO

DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

A apelação se encontra adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

Ante a inexistência de questões preliminares suscitadas pela parte ou que devam ser decretas de ofício, passo ao exame do mérito.

Narrou a denúncia (ID 17271903),
verbis:

(...).

Noticia o Inquérito Policial que no dia 22.08.2015, por volta das 19h30min, na Avenida Nova Carajás, quadra 174,
Bairro Nova Carajás, nesta Cidade, lote 02, o denunciado MIZAEL NUNES FIGUEIREDO, juntamente com um indivíduo ainda não identificado, subtraíram para si, simulando estar portando arma de fogo, um aparelho HD da vítima VILMARA FREITAS FERNANDES SENA, um aparelho celular, marca NOKIA da vítima REJANE TRINDADE SÁ, um aparelho celular, marca SAMSUNG da vítima LUCENILDO e um aparelho celular da vítima DENER.

Consta dos autos que no dia e hora acima mencionados, as vítimas estavam no Salão de beleza denominado "LONDON", de propriedade da vítima VILMARA, localizado na Avenida Nova Carajás, quadra 174 , lote 02, 7ª etapa, Bairro Nova Carajás, quando o denunciado, juntamente com outro indivíduo ainda não identificado, adentraram no local, os quais anunciaram o assalto, simulando estarem portando armas de fogo, ocasião em que subtraíram os pertences das vítimas, após evadiram—se do local em uma motocicleta HONDA/ BIZ 125, de COR VERMELHA, PLACA NSM 8628.

Perante a autoridade policial, o denunciado negou a autoria do crime.

(...).

Considerando conduta acima narrada vislumbra—se que o denunciado MIZAEL NUNES FIGUEIREDO perpetrou o crime tipificado no art. 157, §2º, II do Código Penal.

(...).

São os fatos.

DO PEDIDO DE
ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS, DA ARGUIÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DISPOSTO NO ART. 226 DO CPP e PELITO DE RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA.

Em suas razões recursais, a defesa do ora apelante sustenta, incialmente, que a instrução processual restou carente quanto ao conjunto probatório, requerendo a absolvição por insuficiência de provas.

Pois bem, analisando as provas colecionadas aos autos verifico que a sentença proferida pelo juízo primevo não merece qualquer reparo quanto a requerida absolvição neste particular, visto que se mostra adequada com as provas colhidas no curso da instrução, não restando dúvida quanto à autoria do crime imputado ao recorrente.

No caso, se revela indiscutível a materialidade delitiva, uma vez comprovada através do inquérito policial, pelo auto de apresentação e apreensão de objetos (ID 17271904 - Pág. 22), pelo auto de entrega (ID 17271904 - Pág. 26), bem como por meios das declarações prestadas no curso processual.

Quanto à autoria, de igual sorte, plenamente comprovada no caderno processual, como se infere pela análise das provas apuradas durante o contraditório, que revelam, sem margem para dúvidas, ser o ora apelante o autor do evento criminoso relatado na basilar acusatória, senão vejamos.

Em juízo, foram coletados os depoimentos das vítimas e testemunhas, os quais foram fielmente transcritos no bojo da fundamentação do édito condenatório (ID 17271908 - Págs. 3 a 4), que nesse momento reproduzo para melhor elucidar os fatos,
verbis:

(...).

Quanto à autoria delitiva, destaco que a vítima VILMARA FREITAS FERNANDES,
foi categórica ao informar, durante o seu depoimento em juízo (fls. 101/102), que fora abordada no dia dos fatos pelo acusado e por seu comparsa, por volta das 7h da noite, no salão de beleza onde estava trabalhando. Disse que os agentes simulavam que estavam armados, entretanto, a vítima não viu a arma. Declarou que o acusado mandava o seu comparsa atirar nas pessoas que estavam presentes, eram cerca de cinco pessoas no salão. Afirmou que Mizael recolheu os pertences (celulares e um HD externo) de todos e logo em seguida saíram os dois em uma motocicleta. Disse ainda que durante a fuga os assaltantes caíram e ela, juntamente com um amigo seu, seguraram o acusado até a polícia chegar, sendo que o outro agente conseguiu fugir.

Por sua vez, a vítima REJANE TRINDADE
(fls. 132/136) afirmou, em juízo, que estava no salão de beleza da sua tia, por volta das 7h da noite na data dos fatos, quando chegaram dois rapazes em uma moto, sendo que o da garupa anunciou o assalto e exigiu que todas as pessoas entregassem os celulares, foram cerca de cinco vítimas. Disse que não viu efetivamente a arma, mas um dos agentes colocou a mão na calça simulando que ia puxar uma arma. Afirmou que não seguiu os agentes depois do ocorrido, mas soube que eles caíram, porque o pneu da motocicleta estourou. Porém, fez o reconhecimento do acusado na delegacia e afirmou não ter dúvida que se trata da mesma pessoa que subtraiu o seu celular (Nókia lumia) e os pertences das vítimas que estavam no salão.

A testemunha ARICI SOARES DA COSTA, policial que participou das diligências que culminaram na prisão do acusado, afirmou em juízo (fls. 92/93) que foi acionado informando sobre o roubo no salão de beleza denominado LONDON, então como estava próximo do local iniciou a perseguição, pois após os agentes terem avistado a viatura, empreenderam fuga, até que em determinado momento os dois indivíduos que estavam na motocicleta caíram, sendo um detido pela população, mas o outro evadiu-se. Disse ainda que o agente capturado estava sem arma, não se recorda se foram encontrados pertences das vítimas, mas lembra que elas o reconheceram, sendo cerca de quatro vítimas.

O acusado MIZAEL NUNES FIGUEIREDO, durante o seu interrogatório judicial (fls. 106/107), negou a prática delitiva alegando que na realidade ele estava apenas dando uma carona, mas o rapaz que estava de carona pediu para ele parar um instante em frente ao salão, porque ele iria receber um dinheiro, mas de repente esse rapaz saiu do salão apressado, dizendo ‘bora, bora’, então acelerou a moto, tendo em vista que vinha muita gente correndo. Disse que logo em seguida bateu com a motocicleta na rotatória e os dois caíram. Afirmou ainda que não conhecia e nem sabia o nome da pessoa para a qual estava dando carona.

Assim, entendo que os elementos de prova colhidos no decorrer da instrução processual e no desenrolar da investigação policial são suficientes para demonstrar que o acusado MIZAEL NUNES FIGUEIREDO efetivamente participou do roubo que vitimou VILMARA FREITAS FERNANDES SENA, REJANE TRINDADE SÁ, LUCENILDO e DENER no dia 22 de agosto de 2015. (...). (grifei).

De modo que, cotejando tudo que foi produzido nos autos, se percebe que o ora apelante não amealhou aos autos prova satisfatória e apta a sustentar sua alegação de inocência e contraditar as provas testemunhais coletadas em seu desfavor. Em contrapartida, constato, indiscutivelmente sólida a versão apresentada pelas vítimas, narrando, com detalhes, toda a dinâmica do crime desde o momento da abordagem, seguida da fuga e prisão do ora apelante.

Com efeito, em que pese às alegações defensivas, a palavra das vítimas foram firmes em atestar tanto na fase inquisitorial quanto na judicial o crime narrado em sede de exordial acusatória.

É importante salientar que nos crimes violentos, de modo geral, praticados a escondida, sem a presença de testemunhas, deve prevalecer a palavra da vítima. Vejamos jurisprudência.

APELAÇÃO PENAL. ART. 157, § 2º, I E II DO CP C/C ART. 244-B DO ECA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E ATIPICIDADE DA CONDUTA, E NO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. INOCORRÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA FORMAR CONVICÇÃO DE CONDENAÇÃO. A materialidade e a autoria delitivas restaram devidamente comprovadas nos autos, notadamente pelo Auto/ Termo de Exibição e Apreensão de Objeto e pelo Auto de Entrega, constantes do IPL (Id.6227706), aliados aos depoimentos colhidos durante a fase instrutória, suficientes a atestar, estreme de dúvidas, a participação de IGOR EMANUEL DA COSTA DIAS no evento delituoso.
No que concerne à autoria, tenho que a mesma ficou devidamente comprovada na prova oral constante dos autos, diante do depoimento convicto prestado pela vítima MAURO NASCIMENTO DA SILVA, que narrou, com riqueza de detalhes, a conduta criminosa contra ele praticada. PALAVRAS DA VÍTIMA FIRME, COERENTE E DETALHADA, CORROBORADAS PELOS RELATOS DOS POLICIAIS MILITARES
. (...)” (7990038, 7990038, Rel. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-01-24, publicado em 2022-02-01).

Quanto aos testemunhos policiais, muito embora não tenham presenciado o crime, todavia, suas declarações apresentam harmonia com o que foi reportado pelos ofendidos, não em relação ao fato em si, mas aos atos subsequentes ao crime, de modo que não há porquê afastar seus depoimentos.

Assente, de forma pacífica, na jurisprudência dos tribunais pátrios, que os depoimentos de policiais, quando coerentes e sem discrepância entre si, têm a validade de quaisquer outras declarações, não podendo ser desprezados sem prova de má-fé ou suspeita de falsidade, senão vejamos:

APELAÇÃO PENAL. ROUBO QUALIFICADO. CORRUPÇÃO DE MENORES.

PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS JUDICIALIZADAS NOS AUTOS. TESTEMUNHO DE POLICIAIS QUE PARTICIPARAM DA DILIGÊNCIA QUE CULMINOU NA PRISÃO EM FLAGRANTE/APREENSÃO. HARMONIA COM PROVAS COLHIDAS NA FASE INQUISITORIAL. VALIDADE. NÃO VIOLAÇÃO AO ART. 155 DO CPP. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA EFETIVA CORRUPÇÃO DA ADOLESCENTE E NÃO VINCULAÇÃO DA SÚMULA 500 DO STJ. NÃO ACOLHIMENTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. - Diante do preceito constitucional do contraditório, exige-se que a prova extrajudicial, para ser utilmente oposta ao acusado, venha a reproduzir-se na forja da Justiça ou, ao menos, a receber amparo suficiente na prova da instrução. Não se pode, entretanto, desconsiderar que os elementos amealhados no inquérito policial, apesar de insuficientes, por si sós, para sustentar a condenação, mostram-se hábeis na formação do convencimento do magistrado, pois colhidos na polícia na função de apurar a ilicitude e, quase sempre, com grande proximidade temporal do delito.
In casu, percebe-se que os depoimentos dos policiais que participaram da diligência e que foram colhidos sob o crivo do contraditório diante do MM. Magistrado, estão em harmonia e confirmaram as palavras das vítimas na fase policial, merecendo, portanto, validade e crédito. Até porque a condenação não se baseou única e exclusivamente nas palavras das vítimas na fase policial, como se quer fazer entender a Defesa, não encontrando violação ao Art. 155 do Código de Processo Penal.
- Quanto à necessidade da efetiva corrupção do menor para a configuração do crime previsto no art. 244-B da Lei 8.069/90, a legislação não nos autoriza a fazer qualquer indagação a respeito da eficiência da conduta daquele que pratica delito com a participação de menor. O ato em si mesmo, independentemente de resultado, em tese, configura o crime previsto no art. 244-B da Lei 8.069/90. Neste mesmo sentido, é o teor do Enunciado 500 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, verbis: "A configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal". Precedentes. [...]. Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, na sessão ordinária do plenário virtual, à unanimidade, CONHECIMENTO e IMPROVIMENTO, em conformidade com o parecer ministerial.

(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0803880-92.2022.8.14.0401 – Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 13/02/2023) (grifei)

No tocante à alegação de que o reconhecimento do apelante não observou os requisitos determinados no art. 226, do CPP, o que ensejaria a nulidade processual, e redundaria na reforma da r. sentença vergastada com a consequente absolvição, verifico que melhor sorte não assiste à defesa.

Constato que ficou devidamente comprovado nos autos, mediante outras provas que não somente o reconhecimento, tanto a autoria, quanto a materialidade da conduta do ora apelante e seu comparsa, pela prática do crime previsto no art.
157, §2º, II
do CPB
, não havendo qualquer dúvida quanto à sua participação no crime
.

Ainda que não tenha sido observado o procedimento art. 226 do CPP no reconhecimento do réu pelas vítimas, na fase investigativa, patente que a autoria delitiva é comprovada pelos demais elementos probatórios carreados aos autos, que
subsistem de maneira autônoma e dão suporte suficiente ao édito condenatório.

De tal modo, se verifica que os indícios de autoria e materialidade da ação delitiva não foi estabelecida no reconhecimento pessoal, mas, sim, nos relatos das vítimas e testemunhas.

Sobre a questão:

RECURSO DE APELAÇÃO. CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO, EM CONTINUIDADE DELITIVA E EM CONCURSO FORMAL COM O CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES. ARTIGO 157, §2º, INCISO II, E §2º-A, INCISO I, C/C ARTIGO 71, C/C ARTIGO 70, TODOS DO CÓDIGO PENAL E ARTIGO 244-B, DO ECA. 1. PRELIMINAR. NULIDADE PROCESSUAL. INOBSERVÂNCIA DAS FORMALIDADES DO ARTIGO 226, INCISOS I E II, DO CPP: TESE REJEITADA. 1. É cediço que a Sexta Turma do C. Superior Tribunal de Justiça - STJ, por ocasião do julgamento do HC nº 598.886/SC (Relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ), realizado em 27/10/2020, propôs nova interpretação do artigo 226 do Código de Processo Penal, segundo a qual a inobservância do procedimento descrito no mencionado dispositivo legal torna inválido o reconhecimento da pessoa suspeita e não poderá servir de lastro a eventual condenação, mesmo se confirmado o reconhecimento em juízo.
2. No presente caso, todavia, verifica-se que a condenação do ora apelante não se fundamentou somente no reconhecimento feito pelas vítimas, em sede policial. Tal prova apenas corroborou as demais, tais como os depoimentos dos policiais e demais testemunhas, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
.

3. portanto, dos elementos probatórios que instruem o feito, a autoria delitiva do crime roubo majorado não tem como único elemento de prova o reconhecimento efetuado pelas vítimas, o que gera distinguishing em relação ao acórdão paradigma da alteração jurisprudencial
.
4. Verifica-se que a autoria delitiva não foi estabelecida apenas no reconhecimento do ora apelante, mas em outras provas, como os depoimentos coesos das vítimas e das testemunhas, que reprisaram em juízo o depoimento prestado durante a fase inquisitiva.

5. tese preliminar rejeitada. 2. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS: IMPOSSIBILIDADE.

1. a tese de insuficiência de provas suscitada pela defesa não pode prosperar, ao passo que nos autos restou sobejamente comprovada a participação do ora apelante na efetiva consumação da prática delitiva, contando com o depoimento das vítimas, que reafirmaram em juízo a palavra prestada perante a autoridade policial, ratificando o seu envolvimento na ação criminosa em análise. 2. O depoimento prestado por policial é revestido de validade e credibilidade, pois além de ostentar fé pública, na medida em que provém de agente público no exercício de sua função, fora prestado mediante compromisso legal. Precedentes.

3. observei que a participação de menor adolescente na prática delitiva em apreço restou cabalmente comprovada no arcabouço probatório produzido ao longo da instrução processual, estando devidamente fundamentada a condenação dos ora apelantes pela prática do crime em tela em sede do decisum condenatório ora contrastado. 4. Desta forma, estando demonstrado que o ora apelante corrompeu o menor adolescente para praticar consigo o crime de roubo majorado, deve ser mantida a condenação nos termos da r. sentença ora combatida. 3. PEDIDO DE AFASTAMENTO DA APLICAÇÃO CONCOMITANTE DAS CAUSAS DE AUMENTO DO CRIME DE ROUBO: IMPROCEDÊNCIA.

1. a jurisprudência das Cortes Superiores é no sentido de que o artigo 68, parágrafo único, do Código Penal, não exige que o juiz aplique uma única causa de aumento referente à parte especial do Código Penal, quando estiver diante de concurso de majorantes, mas que sempre justifique a escolha da fração imposta. Precedentes. 2. conforme se extrai da decisão ora debatida, o juízo a quo aplicou a fração de incremento da pena, em razão das causas de aumento, nas frações mínimas de 1/3 (um terço) e 2/3 (dois terços), respectivamente, não havendo qualquer ilegalidade a ser reconhecida. 3. Nesse contexto, escorreita a aplicação cumulativa das causas de aumento previstas no artigo 157, §2º, inciso I, e §2º-A, inciso II, do Código Penal, motivo pelo qual merece ser mantida a pena imposta pelo magistrado a quo no édito condenatório ora hostilizado.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O RESPEITÁVEL PARECER MINISTERIAL. UNANIMIDADE. (TJPA – RECURSO ESPECIAL – Nº 0801126-81.2022.8.14.0045 – Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS – Tribunal Pleno – Julgado em 22/05/2023) (grifei).

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO. RECONHECIMENTO PESSOAL. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. NÃO RECOMENDÁVEL. RECURSO IMPROVIDO. 1. Inexiste nulidade quanto ao reconhecimento pessoal, uma vez que o ato foi devidamente ratificado em juízo, além de que o agravante foi preso em flagrante ainda na posse da res furtiva. 2.
Nesse contexto, o reconhecimento pessoal não constituiu único elemento de prova, sendo, na realidade, apenas um entre os elementos, os quais são independentes do reconhecimento pessoal, não se constatando, assim, a alegada nulidade
. 3. Quanto à substituição da pena, se ao tipo penal é cominada pena de multa cumulativa com a pena privativa de liberdade substituída, não se mostra socialmente recomendável a aplicação da multa substitutiva prevista no art. 44, § 2º, 2ª parte do Código Penal (HC n. 416.530/SP, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe de 19/12/2017) 4. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC n. 745.153/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 7/3/2023, DJe de 10/3/2023). (grifei).

Por fim, da mesma forma, impossível o acolhimento de reconhecimento da participação de menor importância, prevista no art. 29, § 1º, do CP
,
uma vez comprovado que o apelante teve participação ativa na empreitada criminosa,
através do relato das vítimas, que de maneira harmônica e segura, reportam a dinâmica do crime, alegando ter sido o recorrente quem as abordou e recolheu os bens subtraídos, proferindo ordens para que seu comparsa disparasse a arma de fogo contra as mesmas,
o que afasta a alegação de sua menor participação na prática delituosa.

Assim, percebe-se que a autoria e a materialidade delitiva do crime em comento encontram-se evidenciadas através das provas amealhadas aos autos,
motivo pelo qual rejeito os pedidos ventilados.

DA REDUÇÃO DA PENA-BASE E REANÁLISE DO CRITÉRIO DE AUMENTO PELO RECONHECIMENTO DO CONCURSO FORMAL.

Adianto, desde logo, que acolho os pedidos da defesa. Explico.

Analisando a dosimetria realizada pelo juízo
a quo
, observo que a não se mostra adequada e proporcional, data máxima vênia.

Transcrevo trecho da sentença condenatória, na parte que interessa (ID 17271908 - Págs. 5 a 6):

(...).

Circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB (1ª fase):

I - Culpabilidade: diversa da culpabilidade alhures mencionada, que se traduz como elemento do crime ou pressuposto da aplicação da pena, conforme a teoria adotada pelo direito penal brasileiro, esta se relaciona à censura da conduta, medindo o seu grau de reprovabilidade diante dos elementos concretos disponíveis no fato em análise. Nesse caso, entendo que a reprovabilidade é inerente ao tipo penal, razão pela qual deixo de valorá-la;

II - Antecedentes: o réu não possui antecedentes, motivo pelo qual não há o que valorar;

III - Conduta social: como não há dados concretos sobre esta circunstância, tenho-a por neutra;

IV - Personalidade: entendo ser necessária habilitação técnica e perícia para aferir esta circunstância e, não havendo nos autos nada nesse sentido, deixo de valorar;

V - Motivos: entendo que os motivos são os inerentes ao tipo: subtrair coisa alheia móvel mediante grave ameaça e violência contra a pessoa;

VI - Circunstâncias do crime: conforme foi relatado no decorrer da instrução, o agente MIZAEL NUNES FIGUEIREDO praticou o delito de roubo em condições de tempo que torna ainda mais grave a imputação que lhe foi feita, pois a prática do crime durante o repouso noturno tem maior probabilidade de êxito diante da menor vigilância, tornando a res mais vulnerável
.

Por essa razão, AUMENTO a pena-base atribuída ao denunciado em 10 (dez) meses, 08 (oito) dias de reclusão e mais 50 (cinquenta) dias-multa;

VII - Consequências do crime: não houve maiores consequências, pelo que deixo de valorá-las;

VIII - Comportamento da vítima: não há dados suficientes para aferir acerca do comportamento das vítimas, razão pela qual tenho-a como neutra.

(...)

Nessa medida, FIXO A PENA-BASE para MIZAEL NUNES FIGUEIREDO, em relação ao crime do art. 157 do CP, em 04 (quatro) anos, 10 (dez) meses e 08 (oito) dias de reclusão e 60 (sessenta) dias-multa, que, considerando a impossibilidade de se aferir a situação econômica do sentenciado, fixo em 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época do fato.

Circunstâncias atenuantes e agravantes (2ª fase):

Quanto à 2ª fase do sistema trifásico de dosimetria adotado pela legislação criminal brasileira, não observo quaisquer circunstâncias atenuantes ou agravantes da pena previstas na legislação criminal.

Causas de aumento e diminuição de pena (3ª fase):

Na 3ª fase da dosimetria da pena a ser aplicada ao réu, verifico estarem ausentes causas de diminuição tanto na parte geral como na parte especial do Código Penal.

Contudo, conforme fartamente já demonstrado pelos elementos de prova colhidos durante a instrução, notadamente o relato das vítimas (fls. 101/102 e fls. 132/136), os depoimentos das testemunhas (fls. 14/16 e fls. 92/93) e o interrogatório judicial do acusado (fl. 106/107), verifico que existe 01 (uma) causa de aumento na parte especial, prevista no parágrafo 2º, inciso II, do art. 157 do Código Penal, qual seja, o concurso de agentes, o que enseja maior censura à conduta perpetrada, razão pela qual aumento a pena-base atribuída ao réu em 1/3 (um terço), ficando a pena equivalente ao montante de 06 (seis) anos, 05 (cinco) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 80 (oitenta) dias-multa.

Concurso formal e fixação da pena definitiva (art. 70 do CP):

Superadas as três fases da dosimetria, faz-se necessária ainda a valoração da incidência do art. 70 (concurso formal) em relação aos crimes do art. 157, §2º, II, do CP, haja vista que, do conjunto probatório colhido nos autos, extrai-se que o sentenciado teria cometido, mediante uma única ação,
quatro
delitos de roubo contra quatro vítimas diferentes.

Nesse sentido, AUMENTO a pena cominada ao delito do art. 157, §2º II, do CP em 1/3 (um terço), em função do número de crimes praticados e da gravidade das condutas levadas a cabo pelo réu.

Nesse contexto, FIXO A PENA DEFINITIVA para MIZAEL NUNES FIGUEIREDO, em relação ao crime do art. 157, §2º, II, do CP, em 08 (oito) anos, 07 (sete) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão e 106 (cento e seis) dias-multa, que, considerando a impossibilidade de se aferir a situação econômica do sentenciado, fixo em 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato.

4. Considerações Finais

Quanto ao regime de cumprimento da pena imposta ao agente, em consonância com o que dispõe o art. 33, § 2º, a, do CPB, deve o condenado iniciar o cumprimento da pena no
REGIME FECHADO.

(...). (grifei).

No caso em exame, verifico que a pena-base foi fixada pelo juízo sentenciante em 04 (quatro) anos, 10 (dez) meses e 08 (oito) dias de reclusão, e mais o pagamento de 60 (sessenta) dias-multa,
com a valoração desfavorável das circunstâncias do crime
, de forma não escorreita, pois vaga e genérica, carecendo de correção,
data máxima vênia.

Nos termos da Súmula 17 deste Egrégio Tribunal de Justiça, é válido lembrar que
“a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal”.

Pertinente às
consequências do crime
, consistem nas consequências causadas pela infração penal (danos) que se projetam para
além do fato típico
, apresentando natureza material ou moral. “Será material quando causar diminuição do patrimônio da vítima, sendo suscetível de avaliação econômica. O dano moral implicará dor, abrangendo tantos os sofrimentos físicos ou morais” (Schmitt, Ricardo Augusto. Sentença Penal Condenatória: teoria e prática, 9 ed. rev. e atual. Salvador: JusPODIVM, 2015, pag.100).

Na hipótese dos autos, depreendo que a motivação expedida se absteve de indicar a reprovabilidade da conduta infratora perpetrada além daquela ínsita à norma penal violada. Sendo assim,
afasto a negativação efetuada.

De forma que, analisadas as circunstâncias judiciais do art. 59, do CP, e não havendo vetor a ser negativado,
fixo a pena-base em 04 (quatro) anos de reclusão.
Cumulativamente e levando em consideração não haver informação nos autos acerca da situação econômica do ora apelante, comino a pena de multa, a qual estabeleço em
10 (dez) dias-multa
, correspondendo cada dia multa a 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época do fato, atualizada por ocasião do pagamento, na forma do art. 49, § 2º do CP.

Na segunda fase dosimétrica, inexistem circunstâncias agravantes e atenuantes, motivo pelo qual mantenho o
quantum
da reprimenda fixada na etapa anterior.

Na terceira fase da dosimetria da pena, ausentes causas de diminuição de pena.

Presente à causa de aumento da pena prevista no art. 157, §2º, II do CPB, dessa forma, aumento a pena anteriormente dosada no mesmo patamar de utilizado pelo juízo sentenciante, qual seja, 1/3 (um terço), perfazendo a reprimenda o montante de
05 (cinco) anos, 04 (quatro) meses, e mais o pagamento de 13 (treze) dias multa.

Presente, ainda, a causa de aumento de pena do art. 70 do CP, pois, conforme demonstrado após instrução probatória, entendo que o fato criminoso atingiu o patrimônio de 02 (duas) vítimas (Vilmara Sena e Rejane Sá), que foram efetivamente ouvidas tanto em sede de investigação policial (ID’s 17271904 - Pág. 12 e 17271904 - Pág. 14, respectivamente) quanto em juízo, motivo pelo qual acolho o pleito defensivo e aumento a reprimenda em 1/6 (um sexto), conforme sedimentado pela jurisprudência, levando-se em conta a quantidade de delitos praticados: 1/6 (um sexto) no caso de dois crimes; 1/5 (um quinto) tendo sido cometidos três crimes; 1/4 (um quarto) para quatro crimes; 1/3 (um terço) no caso de cinco delitos e 1/2 (metade) para seis ou mais crimes. Nesse sentido:

(...). Para o cálculo da fração de aumento em razão do concurso formal, utiliza-se o seguinte critério: a) 2 crimes: 1/6 (um sexto); b) 3 crimes: 1/5 (um quinto); c) 4 crimes: 1/4 (um quarto); d) 5 crimes: 1/3 (um terço); e) 6 ou mais crimes: 1/2 (metade). (TJDFT, Acórdão 1222819, 20180310090812APR, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 3ª TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 12/12/2019, publicado no DJE: 19/12/2019).

Assim,
a condenação concreta e definitiva do ora apelante perfaz o montante de
06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias, e mais o pagamento de 15 (quinze)
dias multa,
correspondendo cada dia multa a 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época do fato.

C
om relação ao regime inicial de cumprimento de pena, necessária a alteração para o
semiaberto
, p
ela quantia da reprimenda privativa de liberdade do ora apelante, bem como levando em conta a ausência de valoração negativa de circunstâncias judiciais – com fulcro no artigo 33, §2º, alínea b, e §3º, do Código Penal.

Deixo de proceder com a detração, conforme disposto no art. 387, §2º, do CPP, introduzido pela Lei n.º 12.736/2012, por não haver comprovação nos autos do efetivo tempo em que o ora apelante permaneceu preso provisoriamente, cabendo ao juízo das Execuções Penais proceder o devido cálculo.

Em conclusão, tendo sido o crime praticado mediante violência e grave ameaça, mostra-se inviável a substituição da pena privativa por restritivas de direitos, à luz do disposto no art. 44, inciso I do CPB, bem como, inadmissível a aplicação da
sursis
em razão do
quantum
definitivo da pena aplicada ser superior a 02 (dois) anos, em conformidade com o enunciado do art. 77,
caput,
do mesmo códex.

Mantenho os demais termos da sentença.

Ante o exposto,
conheço
do presente recurso e, no mérito,
dou parcial provimento
, redimensionando a reprimenda para
06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, e mais o pagamento de 15 (quinze)
dias multa,
pelo crime tipificado no art.

157, §2º, II
do CPB,
n
os termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Juiz Convocado Relator

Belém, 26/05/2025